Tribunal: TJPA
Processo: 0407632-59.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0407632-59.2016.8.14.0301

APELANTE: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. RE 714.139 (TEMA 745) DO STF. AÇÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7111. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITO. LEI 9.755/2022. DEVIDA APLICAÇÃO DA TAXA SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SÚMULA 523 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO APENAS LAPSO TEMPORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 162 E 188 DO STJ. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o autor alega ser pessoa jurídica e tem por objeto social o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados. Expõe que, ao desempenhar suas atividades, utiliza-se de energia elétrica. Ocorre que sobre tal serviço indispensável e essencial incide a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o ICMS pago ao fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, conforme estabelecido no artigo, inciso II, alínea "i" e alínea "I", do RICMS/PA.

Em fase de recurso, houve a reforma do julgado que determinou a improcedência do feito, visto que a Relatora competente constatou que a Empresa está abrangida pelo Tema 745, bem como fez a condenação pela Taxa SELIC, ante a aplicação do julgado de repercussão geral. Sobre os honorários sucumbenciais, estes foram determinados para serem arbitrados em liquidação de sentença, ante a necessidade perícia judicial para contabilizar os valores devidos.

O Fisco Estadual não concordou com a decisão e pediu uma nova análise do caso, alegando que o tribunal esqueceu de falar sobre a possibilidade de mudar a alíquota de 17% no futuro. Além disso, questiona a forma de calcular os valores da condenação, pedindo que seja usada outra regra, prevista no Código Tributário Nacional e em uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, solicita que cada parte pague suas próprias custas processuais.

Sobre a discussão de possibilidade de afetação futura, ressalto a necessidade de modulação de efeitos para aplicar a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da contribuinte em todas as suas cobranças até os 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei 9.755/2022.

Em relação a aplicação da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de condenação é válida, nos termos da Súmula 523 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No que diz respeito ao lapso temporal para começar a contabilizar taxa, índices, dentre outros, a Súmula 162 e 188 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) é sucinta. Neste sentido, a Decisão Monocrática precisa ser modificada apenas para incluir que correção monetária incidirá a partir do pagamento indevido, enquanto os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER EMBARGO DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-O PARCIALMENTE
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGO DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão proferido pela turma no
AGRAVO INTERNO
que confirmou a Decisão Monocrática da relatora que proveu a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
ajuizado por
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e FILIAIS
em face do embargado.

Em síntese da demanda, a Empresa alega ser pessoa jurídica e tem por objeto social o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados. Expõe que, ao desempenhar suas atividades, utiliza-se de energia elétrica. Ocorre que sobre tal serviço indispensável e essencial incide a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o ICMS pago ao fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, conforme estabelecido no artigo, inciso II, alínea "i" e alínea "I", do RICMS/PA.

Contudo, defende a alíquota que incide sobre o fornecimento de energia elétrica, sob o prisma do princípio constitucional da seletividade, a cobrança do imposto em tela está sendo realizada sem observância dos preceitos jurisdicionais já estabelecidos sobre o assunto.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente e arbitrou honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Publica no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, a empresa interpôs Apelação Cível, alegando em síntese a necessidade de reforma da sentença, pois a decisão singular é taxativa no sentido de entender que é “facultativo” o Estado estabelecer alíquotas seletivas, não cabendo ao Poder Judiciário invadir a competência legislativa.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora, está conheceu do recurso e deu provimento ao apelo para que a Alíquota de ICMS incidente no fornecimento de Energia Elétrica no Estado do Pará fosse minorada para 17% (dezessete por cento) sobre todas as unidades de consumo relacionadas ao mesmo CNPJ da Empresa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno para alegar a impossibilidade de manutenção da alíquota e pede a condenação de forma recíproca da sucumbência.

Em acórdão proferido pela Turma, houve a confirmação da Decisão Monocrática.

Insatisfeito, o Fisco Estadual opôs embargos de declaração para pugnar omissão no acórdão sobre a permanência da alíquota no percentual de 17% (dezessete por cento), o que afetaria a possibilidade de alteração por meio de legislações futuras. No mais, sobre a condenação, requer a alteração do índice para que seja aplicado nos moldes do Art. 167, parágrafo único do Código Tributário NacionaL (CTN) e da Súmula 188 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) ao invés do Tema 905 do mesmo Tribunal, em razão do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) não ser aplicado ao presente caso. Além disso, ainda pugna pela sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC).

Mesmo devidamente intimada, a empresa deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 21995010.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Sobre a apreciação do recurso é importante pontuar, inicialmente, que as hipóteses de seu cabimento estão no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC).
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalta-se que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No diz respeito a alegação do Fisco Estadual sobre a afetação de futuras alteração na alíquota por meio do Poder Legislativo, verifico que a sentença fora reformada para reconhecer a inconstitucionalidade da alínea "a" do inciso III do art. 12 da Lei Estadual sob nº 5.530/89 e do inciso II do art. 20 RICMS/PA aprovado pelo Decreto sob nº 4.676/2001, que fixaram a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS incidente no consumo de energia elétrica da autora, determinando-se a aplicação da alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da requerente em todas suas contas - contratos, assim como para determinar a devolução do ICMS indevidamente recolhido a esse título referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação.

Porém, em 16/12/2022, foi publicada a Lei nº 9.755/2022, alterando a alíquota modal para 19% (dezenove por cento), passando a produzir efeitos após noventa dias de sua publicação, nos termos do art. 1º, VII e art. 2º do referido dispositivo.

Assim, considerando a indeterminação do pedido de não pré-fixação da alíquota, verifico a necessidade de modulação dos efeitos da sentença para deixar obrigatório o percentual de 17% (dezessete por cento) até a validade da Lei Estadual 9.755/2022.

Sobre a aplicabilidade do índice da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) na condenação sobre a repetição de indébito, a Súmula 523 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) é sucinta sobre o assunto, senão vejamos:

Súmula 523/STJ:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Neste sentido, observo que a Lei Estadual nº 6.182/98 que dispõe sobre os Procedimentos Administrativos-Tributários do Estado do Pará, dispõe a aplicação da taxa SELIC nos juros de mora, nos termos do art. 6, III, “a”.
In verbis
:

Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

(...)

III - juros de mora equivalente:

a)
por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente;

Em que pese a alegação de utilização da taxa Unidade Padrão Fiscal (UPF), isto não merece prosperar, ante a ausência do trânsito em julgado. Logo, havendo alterações legislativas, estas merecem ser elencadas no julgamento.

Sobre a condenação em sucumbência, destaco a ausência de omissão quanto a isto, em razão da Fazenda Pública ter sido a perdedora na disputa judicial, sendo devido a sua condenação em sucumbência, nos moldes do art. 85,
caput
do Código de Processo Civil.

No que tange aos procedimentos para iniciar a cobrança do Indébito Tributário, verifico que a Fazenda Pública possui razão, sendo o caso de aplicação tanto da Súmula 162 quanto da súmula 188 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).
in verbis
:

Súmula 162/STJ:
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Súmula 188/STJ:
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Portanto, verifico a necessidade de sanar omissão no julgado para modificar, apenas, para que seja acrescentado a correção monetária na qual incidirá a partir do pagamento indevido, enquanto os juros moratórios serão devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como a necessidade de modulação de efeitos em decorrência da Lei Estadual nº 9.755/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO EM PARTE
somente para acrescentar que a correção monetária ocorrerá a partir do pagamento indevido e os juros moratórios serão devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da súmula 162 e 188 do STJ, bem como para aplicar a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da contribuinte em todas as suas cobranças até os 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei Estadual nº 9.755/2022, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2024